Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando as planilhas de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 16883924 e 16883925), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 30 de junho de 2020. Credor Cessionario 1. ARISTIDES EDGARDO DEL SOLAR ACUYO 1.1 - Cessionário: PAULA DE BRITO ARAÚJO (fls. /). Data Cessão: 14/06/2005. Processo Administrativo: 043.003.786/2005. 1.2 - Cessionário: SOLAR PISCINAS LTDA - ME (fls. /). Data Cessão: 10/08/2005. Processo Administrativo: 127.015.400/2008. 1.3 - Cessionário: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO - EPP (fls. /). Data Cessão: 29/09/2005. Processo Administrativo: 127.008.090/2009 e 124.002.253/2006. 1.4 - Cessionário: VALTENOR PAIVA DA COSTA (fls. /). Data Cessão: 29/09/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 1.4.1 - Subcessionário - Nível 1: ELLOO SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA (fls. /). Data Cessão: 31/10/2005. Processo Administrativo: 043.004.561/2005. (Cessionário: 1.4-VALTENOR PAIVA DA COSTA). 1.4.2 - Subcessionário - Nível 1: MARLENE DE ABREU RODRIGUES (fls. /). Data Cessão: 25/11/2005. Processo Administrativo: 047.002.460/2005. (Cessionário: 1.4-VALTENOR PAIVA DA COSTA). 2. CREUZA MARTINS GUIMARAES MOREIRA 2.1 - Cessionário: ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA (fls. 1/2). Data Cessão: 01/07/2002. Processo Administrativo: 124.006.208/2005, 124.000.058/2007 e 124.008.807/2005. 3. FRANCISCO ALVES DE MOURA 3.1 - Cessionário: ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA (fls. 1/2). Data Cessão: 01/07/2002. Processo Administrativo: 124.006.208/2005, 124.000.058/2007 e 124.008.807/2005. 4. JOSE VALFRIDO DA SILVA 4.1 - Cessionário: ANDREA COMPLEMENTOS DE COURO LTDA (fls. 24/26). Data Cessão: 10/07/2006. Processo Administrativo: NÃO TEM. 4.1.1 - Subcessionário - Nível 1: MENDES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 14/12/2007. Processo Administrativo: 044.003.284/2007. (Cessionário: 4.1-ANDREA COMPLEMENTOS DE COURO LTDA). 4.2 - Cessionário: CALÇADOS ANDRÉA LTDA (fls. /). Data Cessão: 25/07/2006. Processo Administrativo: NÃO TEM. 5. JOSIVAN OLIVEIRA SILVA 5.1 - Cessionário: NOBEL MÓVEIS LTDA (fls. /). Data Cessão: 11/10/2005. Processo Administrativo: 048.010.126/1999 e 044.000.631/2002. 5.2 - Cessionário: TROPICAL TRADING — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 11/10/2005. Processo Administrativo: 040.004.644/2004. 6. MARCOLINA MACHADO LAFETA 6.1 - Cessionário: PLÍNIO DA ABADIA SILVA (fls. /). Data Cessão: 11/11/2005. Processo Administrativo: 048.007.163/2005. 6.2 - Cessionário: FORTUNATO VIEIRA FILHO (fls. /). Data Cessão: 11/11/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 6.3 - Cessionário: MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE (fls. /). Data Cessão: 14/11/2005. Processo Administrativo: 048.007.866/2005. 6.4 - Cessionário: INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO NOBRE LTDA (fls. /). Data Cessão: 14/11/2005. Processo Administrativo: 045.000.759/2004. 6.5 - Cessionário: KLÉSER VITOR DA SILVA (fls. /). Data Cessão: 16/11/2005. Processo Administrativo: 048.007.226/2005. 6.6 - Cessionário: CARLOS HABIB CHATER (fls. /). Data Cessão: 17/11/2005. Processo Administrativo: 124.004.467/2005. 6.7 - Cessionário: LÚCIO DE OLIVEIRA (fls. /). Data Cessão: 24/11/2005. Processo Administrativo: 043.006.701/2005. 6.8 - Cessionário: KONSTANTINOS ZAZELIS (fls. /). Data Cessão: 24/11/2005. Processo Administrativo: 043.006.615/2005. 6.9 - Cessionário: LUÍZA CABELEIREIROS LTDA (fls. /). Data Cessão: 24/11/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 6.10 - Cessionário: ARCÁDIA - MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 24/11/2005. Processo Administrativo: 124.006.780/2004. 6.11 - Cessionário: NAVES &amp; NAVES LTDA ME (fls. /). Data Cessão: 01/12/2005. Processo Administrativo: 124.006.737/2005. 6.12 - Cessionário: SABEP - SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. /). Data Cessão: 07/12/2005. Processo Administrativo: 043.001.068/2009. 7. MARIA DAS GRAÇAS MAGALHÃES COSTA 7.1 - Cessionário: GABRIELA MAGALHÃES COSTA (fls. /). Data Cessão: 11/03/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 7.2 - Cessionário: PRONAL — PRODUTOS NACIONAIS, MADEIRAS E PLÁSTICOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 14/04/2005. Processo Administrativo: 124.005.370/2004. 7.3 - Cessionário: NATUREZA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA (fls. 49/52). Data Cessão: 18/04/2005. Processo Administrativo: NÃO TEM. 7.3.1 - Subcessionário - Nível 1: CLAUDIA REGINA SOUZA GONÇALVES (fls. /). Data Cessão: 12/12/2012. Processo Administrativo: 127.008.103/2012. (Cessionário: 7.3-NATUREZA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA). 7.3.2 - Subcessionário - Nível 1: JAIR JORGE DOS ANJOS (fls. 43/48). Data Cessão: 05/02/2013. Processo Administrativo: NÃO TEM. (Cessionário: 7.3-NATUREZA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA). 8. MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO SILVA 8.1 - Cessionário: LUBEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 15/08/2005. Processo Administrativo: 043.001.195/2002. 9. ORDENATO CANDIDO BORBA 9.1 - Cessionário: PAPPAS AUTOCLÍNICA DE VEÍCULOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 14/04/2004. Processo Administrativo: 048.002.537/2004, 048.002.667/2003 e 048.002.192/2005. 9.2 - Cessionário: PAPPAS VEÍCULOS LTDA (fls. /). Data Cessão: 14/04/2004. Processo Administrativo: 048.002.535/2004. 10. RITA MARIA LAFETA MACHADO 10.1 - Cessionário: TROPICAL TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 07/11/2005. Processo Administrativo: 040.004.644/2004. 10.2 - Cessionário: SERRARIA LANDY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (fls. /). Data Cessão: 07/11/2005. Processo Administrativo: 043.003.213/2005. 10.3 - Cessionário: WALTER HORST REINICKE (fls. /). Data Cessão: 07/11/2005. Processo Administrativo: 042.007.901/2005. 10.3.1 - Subcessionário - Nível 1: TÉCNICA ARTE E MADEIRA LTDA (fls. /). Data Cessão: 29/11/2005. Processo Administrativo: 042.007.901/2005. (Cessionário: 10.3-WALTER HORST REINICKE). 10.4 - Cessionário: KONSTANTINOS ZAZELIS (fls. /). Data Cessão: 24/11/2005. Processo Administrativo: 043.006.615/2005. Registro que os credores CREUZA MARTINS GUIMARAES MOREIRA, JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS MAGALHÃES, RITA MARIA LAFETA MACHADO e ORDENATO CANDIDO BORBA realizaram cessão de crédito em montante superior ao que possuíam, consoante tabela de ID 16883925, pág. 1/2, penúltima coluna da esquerda para a direita. Assim, além de não possuírem valor para receber, os montantes cedidos a maior serão deduzido do(s) seu(s) último(s) cessionário/subcessionário ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA; NOBEL MÓVEIS LTDA; TROPICAL TRADING — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; NATUREZA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA; PAPPAS VEÍCULOS LTDA; PAPPAS AUTOCLÍNICA DE VEÍCULOS LTDA; SERRARIA LANDY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; WALTER HORST REINICKE; KONSTANTINOS ZAZELIS e JAIR JORGE DOS ANJOS, consoante tabela de ID 16883925, pág. 3/7, penúltima coluna da esquerda para a direita. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se os credores e os cessionários/subcessionários constantes na tabela acima, para, no prazo de 10 dias, apresentarem, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Os cessionários/subcessionários cujas situações indicadas na última coluna da tabela de id 16883925, pág. 1/7, seja “0,00”, “certificado”, “sem alvará”, “certificado parcial”, “sem certificado”, devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária ou devido à cessão a maior não há saldo remanescente. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá os certificados de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Manifestada a concordância por parte do(a) credor(a)/cessionário(a)/subcessionário(a), fica deferido o pagamento por meio de transferência bancária. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do Ofício de ID 15487862, a transferência dos valores referentes ao presente precatório, destinados à credora MARCOLINA MACHADO LAFETA (CPF: 001.487.171-87) para conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total apurado na planilha de ID 16883924, qual seja R$ 37.830,71, para conta judicial 01.514.845-3, agência 1039, Caixa Econômica Federal, à disposição do Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, referente ao inventário n. 0001348-58.2008.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício supramencionado, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 3. Os Juízos da 11a Vara Cível de Brasília (IDs 8646227, 11462666, 11465036 e 11462637) e da Primeira Vara Cível do Gama (ID 8651009) determinaram a penhora do crédito do credor JOSIVAN OLIVEIRA SILVA (CPF: 266.305.081-49). Analisando os autos, observa-se que as penhoras foram deferidas em processos autuados no ano de 2013. No entanto, o credor JOSIVAN OLIVEIRA SILVA cedeu o seu crédito inscrito no presente precatório no ano de 2005. O credor realizou cessão de crédito em montante superior ao que possuía. O valor atualizado da cessão a maior é de R$ 96.970,55. Assim, não sobejou saldo para disponibilizar aos Juízos que determinaram as penhoras. Diante do exposto, oficie-se aos Juízos da 11a Vara Cível de Brasília e da Primeira Vara Cível do Gama informando que não será possível transferir os valores referentes às penhoras determinadas, haja vista que o saldo do credor JOSIVAN OLIVEIRA SILVA no precatório em epígrafe ficou negativo em R$ 96.970,55. 4. O Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal determinou a penhora dos créditos de NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS, CNPJ 00.595.199/0014-62 (ID 8063207, págs. 54/68). Esta Coordenadoria, nas decisões de ID 8063207, pág. 70, item 3; ID 8063208, pág. 50, item 8; e ID 9205433, item 5, esclareceu que a cessionária no presente precatório é NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 00.595.199/0001-48, e determinou que se oficiasse ao Juízo da Vara de Execução Fiscal para esclarecer sobre qual empresa recai a penhora. Não houve respostas aos vários pedidos de esclarecimento. Analisando os autos, observa-se que a penhora, se ratificada, foi comunicada nestes autos no ano de 2017 (ID 8063207, págs. 54/68). No entanto, a cessionária NATUREZA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA subcedeu o crédito inscrito no presente precatório nos anos de 2012 e 2013. A cessionária realizou cessão de crédito em montante superior ao que possuía. O valor atualizado da cessão a maior é de R$ 82.719,49. Assim, não sobejou saldo para disponibilizar para cumprimento das penhoras, de modo que as considero prejudicadas. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios